Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702632-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLANDIA S.A AGRAVADO: INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 52899693 - Pág. 1-2 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0001838-81.2015.8.07.0001 que lhe move o agravado, INSTITUTO VOXEL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. Na r. decisão, foi deferido pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa agravante/executada, até o limite do débito exequendo. Transcrevo a r. decisão agravada: “1. Considerando as diligências infrutíferas de penhora já realizadas nos autos, com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, defiro a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$694.150,02” (ID 52899693 - Pág. 1-2 do processo principal). Inconformado, o executado interpõe o presente recurso. Afirma que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional, somente podendo ocorrer quando ausentes outros bens penhoráveis do devedor ou, havendo estes, sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado. Alega que a afirmação judicial no sentido de que teria havido “diligências infrutíferas de penhora” não corresponde à realidade encontrada nos autos, pois já foram realizadas três penhoras em dinheiro via BACENJUD, totalizando R$121.250,53 e que, posteriormente, foi realizada a penhora de bem imóvel de fácil alienação e cujo valor é suficiente para satisfazer o crédito executado não cabendo a medida de penhora de seu faturamento. Narra que está em plena atividade e que possui diversos outros bens penhoráveis em sua sede. Informa que a medida deferida nos autos estaria na contramão da recente Lei no 13.869/19 que elevou à categoria de bem jurídico penalmente tutelado a integridade dos ativos financeiros dos sujeitos de direito. Argumenta que a penhora teria sido deferida sem que a parte agravada comprovasse o esgotamento dos meios para localizar outros bens penhoráveis, observando inclusive a gradação legal prescrita no artigo 835 do CPC. Enuncia que a penhora de 30% (trinta por cento) do seu faturamento mensal comprometeria o regular desenvolvimento das suas atividades enquanto hospital e o colocaria no caminho da ruína e da falência diante de outras cobranças que vem sofrendo e das despesas ordinárias que o colocam numa situação deficitária de R$649.297,30(seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos) mensais. Com base nos números de sua contabilidade, assevera que, caso seja penhorado 1% (um por cento) de seu faturamento, a constrição girará em torno de R$54.507,74(cinquenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos), o que será suficiente para pagar a dívida em aproximadamente 12 (doze) meses. Justifica, assim, o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da Agravante, determinando que a penhora seja no percentual de 1,0% (um por cento) do faturamento mensal. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença. Contudo, com a devida vênia ao ilustre Juízo a quo, na hipótese, estão parcialmente presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Analiso a tese mencionada nas razões recursais no sentido de que a parte agravada/credora não teria comprovado o esgotamento dos meios para localizar outros bens penhoráveis. A pesquisa no RENAJUD restou infrutífera (ID 33105356 - Pág. 4 do processo principal). Já foram penhoradas as seguintes quantias: R$101.310,18, em 09/11/2015 (ID 33105318 - Pág. 2 do processo principal); R$17.519,65 (ID 33105356), em 20/11/17 (ID 33105354 - Pág. 1 do processo principal); R$2.420,70, em 08/11/2018 (ID 33105375 - Pág. 2 do processo principal) e R$2.420,70 em 04/10/2019 (ID 46420956 - Pág. 1 do processo principal). Ainda assim, nos cálculos do credor, atualizado até 19/12/2019, tem-se um crédito remanescente de R$ 694.150,02 (ID 52742674 - Pág. 1 do processo principal). Nesse contexto, não se reveste de plausibilidade a alegação recursal no sentido de que não foram esgotadas todas as medidas satisfativas previstas no Código de Processo Civil. Em relação à providência determinada pelo ilustre Juízo a quo, consistente na penhora de ativos financeiros da empresa agravante, a determinação torna efetiva a regra que estabelece a precedência da penhora de dinheiro em relação a outros bens (artigo 835, I, do Código de Processo Civil). Devem ser levados em consideração também os princípios da menor onerosidade do devedor e da preservação da pessoa jurídica, positivado no artigo 1.085 do Código de Processo Civil, de sorte que seja possível a continuidade de sua atividade empresarial, permitindo-lhe exercer sua função social, gerar e manter empregos e realizar o pagamento de salários dos colaboradores do hospital. Nesse contexto, resta analisar se o percentual de 30% seria adequado, considerando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para garantir à parte credora o direito à satisfação de seu crédito, sem inviabilizar a atividade da devedora. No caso dos autos, o agravante instrui o recurso (ID 14133530 - Pág. 1) com a demonstração do resultado dos exercícios dos meses de agosto a outubro de 2019 onde consta um faturamento de cerca de cinco milhões de reais. Trinta por cento dessa quantia corresponde a cerca de um milhão e meio de reais. A meu sentir, os trinta por cento determinados revelam-se muito elevados, diante dos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade do devedor cotejados com circunstâncias do caso concreto. Considerando que o débito remanescente totaliza R$ 694.150,02(seiscentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta reais e dois centavos), conforme memória de cálculos apresentada pelo próprio credor (ID 52742674 - Pág. 1 do processo principal), a redução da penhora para 2% não inviabiliza a atividade do hospital e satisfaz o débito excutido num prazo no prazo razoável de seis meses. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR determinando que a penhora mensal sobre o faturamento do hospital agravante seja realizada no percentual máximo de 2,0% (dois por cento) ao mês. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator